Tribunal: STF
Processo: Rcl 37082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por José Paulo Fonseca, contra o ato do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Campinas/SP, à alegação de afronta à decisão proferida no RE nº 870.947-RG.
    2. Nos termos do art. 319, II, do CPC, o incumbe ao autor indicar na petição inicial “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”.
    3. Em 27.9.2019 (Dje de 02.10.2019), determinei a emenda da inicial, para que o reclamante a apontasse a qualificação do beneficiário da reclamação, em observância ao art. 319, II, do CPC, sob pena de extinção da ação.
    4. Em 11.10.2019, a parte reclamante apresentou a Petição/STF nº 63.399/2019. Todavia, não apresentou o nome e o endereço para a citação do beneficiário do ato reclamado, limitando-se a reproduzir seus próprios dados.
    5. Constata-se, assim, que a parte reclamante não procedeu à emenda da inicial, saneando o processo.
    6. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora